Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-43.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-43.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 551.329.101-06 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1009736-43.2017.8.11.0003

APELANTE(S)

: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S)

:

SERGIO RODRIGUES DE ABREU

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA
– ACIDENTE OCASIONADO POR TRATOR

– ACIDENTE DE TRABALHO – DESCABIMENTO – O ENQUADRAMENTO DO SINISTRO COMO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO IMPEDE QUE SEJA CONSIDERADO ACIDENTE DE VEÍCULO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 96 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
APLICABILIDADE DA LEI No 6.194/74
–
HIPÓTESE DE COBERTURA PELO SEGURO DPVAT
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA

–
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Os acidentes envolvendo trator são acobertados pelo seguro DPVAT, haja vista que se trata de veículo automotor de via terrestre, sendo reconhecida a sua classificação como veículo automotor, a teor do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro.

O enquadramento do sinistro como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que possa ser considerado também acidente de veículo, desde que “
causado por
veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga
” (nomenclatura da lei), hipótese em que será devida a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que não circule em via pública.

Restando comprovadas nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.194/74, quais sejam, a prova do acidente e do dano dele decorrente (invalidez permanente), correta a sentença que condenou a requerida/apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório - DPVAT ao autor, ora apelado.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1009736-43.2017.8.11.0003

APELANTE(S)

: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S)

:

SERGIO RODRIGUES DE ABREU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
SÉRGIO RODRIGUES DE ABREU
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente atualizado pelo INPC desde a data do acidente (13/02/2007) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID 45067991).

Em suas razões recursais (ID 45067998), a seguradora alega que o acidente narrado na inicial não pode ser caracterizado como acidente de trânsito, mas sim de trabalho, pois o veículo causador do dano foi um trator, utilizado pela parte apelada na execução de sua atividade laboral, motivo pelo qual não cobertura pelo seguro DPVAT.

Assevera que o trator não pode ser caracterizado como veículo, pois não se sujeita ao pagamento do registro e do licenciamento, o que inviabiliza a liberação de qualquer valor a título de seguro DPVAT.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que o pedido inicial seja julgado improcedente com a extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Caso não seja acolhida a tese de defesa, requer a seguradora, alternativamente, a adequação do
quantum
indenizatório vez que o valor constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois a tabela trazida pela Lei no 11.945/2009 tem previsão específica para perda de um dos membros inferiores, possuindo percentual de cobertura diverso daquele consignado na sentença.

Aduz que o percentual a ser aplicado para a hipótese dos autos corresponde a 70% do limite máximo indenizável previsto na tabela e efetuada a redução proporcional ao grau de invalidez apurado na perícia para perda do membro inferior direito, quantificada em 100%, chega-se ao montante devido de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que o
quantum
indenizatório seja proporcional ao grau da invalidez da parte apelada e o percentual constante da tabela prevista na Lei no 11.945/2009.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e fixação dos honorários recursais (ID 45068006).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1009736-43.2017.8.11.0003

APELANTE(S)

: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S)

:

SERGIO RODRIGUES DE ABREU

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
SÉRGIO RODRIGUES DE ABREU,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em

17/02/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (IDs 45066490 e 45066498).

Em sua inicial (ID 45066489), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (ID 45066490):

“(...) NO DIA 17/02 DO CORRENTE ANO POR VOLTA DAS 13:30 HORAS O SENHOR SÉRGIO RODRIGUES DE ABREU SOFREU UM ACIDENTE DE TRABALHO MOMENTO EM QUE OPEERAVA UM TRATOR ACOPLADO AO IMPLEMNTO DENOMINADO “CHUPINHO” UTILIZADO PARA RETIRAR GRÃOS SO SILO BEGUE. EM DECORRÊNCIA DO MENCIONADO ACIDENTE A VÍTIMA PERDEU A PERNA DIREITA. AO ACONTECER O ACIDENTE IMEDIATAMENTE FOI ACIONADA A EQUIPE DE SOCORRISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OUTRO BRANCO DO SUL, OPOTUNIDADE EM QUE A VÍTIMA FOI ENCAMINHADA ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL.”

Da análise do prontuário médico de ID 45066498 verifica-se que a parte apelada sofreu amputação traumática, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis no dia 17/02/2018 às 14h00, como atestado pelo médico Dr. Paulo César Stefani – CRM/MT 1992 (ID 45066498).

Por sua vez, o laudo do perito judicial, demonstra-se conclusivo ao afirmar que a amputação do membro inferior direito é resultante do acidente narrado na inicial, o qual resultou na invalidez parcial permanente e incompleta do membro inferior direito, quantificada em 100% (cem por cento) (ID 45067993).

Da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que vitimou o autor, ora apelado, foi causado por um trator, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito na comunicação de ocorrência) e o dano ocorrido, que resultou em sua invalidez permanente.

A propósito,
o enquadramento do sinistro como acidente de trabalho, não impede, necessariamente, que possa ser considerado também acidente automobilístico, desde que “
causado por
veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga
” (nomenclatura da lei), hipótese em que será devida a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que não circule em via pública
.

Isso porque, o trator tem reconhecida a sua classificação como veículo automotor, a teor do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, razão não assiste à seguradora.

Portanto, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 - a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar o autor, ora apelado.

Nesse sentido, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE
(DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI No 6.194/76
. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
2.
A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT.
3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. O
u seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto,
é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. 5. Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.
6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos. 7. Recurso especial provido.
”
(STJ, REsp 1245817 / MG, 3a Turma, Rel.a Ministra Nancy Andrighi, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012, RSTJ vol. 226 p. 475).
(g.n.).

Ademais,
é pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de indenização do seguro obrigatório, em caso de acidentes que envolvam trator, sendo reconhecida a sua classificação como veículo automotor, a teor do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Vejamos julgados proferidos por esta Segunda Câmara Cível que comungam desse entendimento,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR (VEÍCULO AUTOMOTOR) - INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...)
Os acidentes envolvendo tratores estão cobertos pelo DPVAT, pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
” (TJMT - RAC 37191/2011 - Rel.a Desa. Maria Helena G. Póvoas - j. 28/09/2011).

“
APELAÇÃO CÍVEL - FEITO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA -TRATOR - VEÍCULO DE TRAÇÃO AUTOMOTORA DE VIA TERRESTRE - AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - (...). Verifica-se ser irrelevante para concessão de indenização de seguro obrigatório a aferição quanto ao tipo de acidente, se de trânsito ou trabalho, a teor do estabelecido pela Lei n. 8.441, de 1992, cuja exigência limita-se ao acidente envolvendo veículo automotor em via terrestre.
Não obstante, os tratores que não circularem em via pública são considerados automóveis automotores para fins de DPVAT. O recebimento da indenização securitária referente ao DPVAT não está condicionado ao registro e licenciamento do veículo, bastando a demonstração do nexo de causalidade
.” (TJMT - RAC 120745/2008 - Rel. Des. Antonio Bittar Filho - j. 08/07/2009).

Assim, tendo logrado êxito o autor/apelado em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC), no caso, o acidente (que teve como causa determinante a máquina agrícola) e o dano dele decorrente, faz
jus
ao recebimento da indenização securitária.

Desta forma, imprescindível a quantificação do montante indenizatório devido pela seguradora ao apelado.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia médica judicial concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial e incompleta
no membro inferior direito, quantificada em 100% (cem por cento) (ID 45067993).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelada.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
dos membros inferiores,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para
invalidez parcial incompleta de um dos membros inferiores)
x 100% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro inferior direito) =
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
,

valor este diverso do previsto no r.
decisum.

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP
(anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09)
e o grau da lesão verificado na perícia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora para adequar o
quantum
indenizatório ao montante de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
, em conformidade com a tabela da Susep
(anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09)
e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica judicial.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020